Tribunal: TJMT
Processo: 1050226-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050226-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BIANCA ALVES OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 048.192.671-24 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1050226-40.2022.8.11.0001

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): BIANCA ALVES OLIVEIRA CARVALHO

Recorrido(s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE BLOQUEIO DE VEÍCULO PARA REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA – INTERESSE PROCESSUAL EXISTENTE – CAUSA MADURA – BLOQUEIO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Há interesse processual na medida em que o bloqueio almejado pela parte Recorrente não tem por fundamento a presença de débitos em abertos que impedem a circulação do veículo, mas sim a sua não transferência para o real proprietário, o que vem lhe causando prejuízos com o seu nome ainda vinculado sobre o mesmo.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3o do Código de processo Civil/2015.

O bloqueio do veículo se mostra devido, na medida em que a autora não figura mais como proprietária do bem, sendo sua liberação condicionada a devida regularização de titularidade junto ao órgão competente.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença que julgou a demanda extinta sem resolução do mérito, frente a ausência de interesse processual por parte da autora.

Em recurso, pugna a autora pela reforma do
decisum
, apontando que o bloqueio decorrente da existência de débitos em aberto, diverge daquele almejado na presente demanda, de onde visa compelir a regularização de titularidade do bem, o que implica em seu interesse processual.

Contrarrazões não apresentadas.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Narra a parte reclamante que figura como proprietária do veículo HONDA/CG150 FAN ESDI (nacional), Placa OBF4161, Renavam 01000293235, Fabricação/Modelo 2013/2014, sendo que referido bem, no entanto, ficava em posse de seu ex-companheiro, de onde este, após sua separação, alienou o bem a terceira pessoa que a autora desconhece.

Afirma ainda que, recentemente, começou a receber comunicações de multas, motivo pelo qual ingressa com a presente demanda a fim de que seja determinado o bloqueio do bem de circulação até regularização de titularidade pelo novo proprietário.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o bloqueio almejado pela parte autora diverge daquele gerado pela simples falta de pagamento dos encargos do veículo, de modo que lhe assiste interesse processual na presente demanda.

Ora, acaso o proprietário atual saldasse todos os débitos em aberto do bem, este estaria livre de qualquer bloqueio, permitindo-o a sua livre circulação ainda que não regularizada a sua titularidade, o que, via de consequência, poderia gerar danos à autora.

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito, vez que presente o interesse processual da Recorrente.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

A pretensão da autora se encontra calcada no art. 233 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção do veículo.

Ora, nos termos do art. 123, §1o do mesmo
codex
, cabe ao atual proprietário providenciar a transferência do veículo no prazo de trinta dias, de modo que, uma vez não realizada e em não sabendo sua identificação, o bloqueio do bem se mostra medida escorreita a fim de que este providencie a sua devida regularidade quanto à sua real titularidade.

Neste sentido, a Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE MOTOCICLETA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INÉRCIA EM PROMOVER A TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE – POSTERIOR REPASSE A TERCEIROS SEM REGULARIZAÇÃO – VEÍCULO QUE, EM TESE, CONTINUA EM CIRCULAÇÃO – PLEITO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CIRCULAÇÃO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO BEM – BLOQUEIO A CONTAR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo alienação de veículo automotor sem a regularização junto ao órgão de trânsito estadual, somado ao fato de que a motocicleta continua, em tese, em circulação, não há como declarar a inexistência de propriedade do veículo, mas é possível determinar a inserção de restrição de circulação no cadastro do bem, mediante bloqueio administrativo, até a regularização de seu registro (propriedade), a fim de que não sejam gerados novos débitos em nome da autora. (N.U 1013046-21.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Assim, tenho que a procedência da demanda é medida a se impor no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a falta de interesse processual, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, em relação ao mérito,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, para determinar ao Recorrido que promova o bloqueio da motocicleta HONDA/CG150 FAN ESDI (nacional), Placa OBF4161, Renavam 01000293235, Fabricação/Modelo 2013/2014, lançando o impedimento no registro da motocicleta, deixando-a indisponível para o licenciamento e possibilitando que seja apreendida em caso de fiscalização de trânsito, sendo liberada apenas após a regularização da titularidade.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o reclamante ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023